Tribunal: TJES
Processo: 5000074-40.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000074-40.2023.8.08.0009
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UGO FREITAS LOPES e outros (2)
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de cédula de crédito bancário rural, por meio dos quais os apelantes pleiteavam a prorrogação da dívida rural e a exclusão de encargos contratuais supostamente abusivos, sob alegação de adversidades climáticas que comprometeram a safra agrícola e do descumprimento de normas legais sobre capitalização de juros e encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade recursal; (ii) analisar a procedência dos pedidos de prorrogação da dívida rural e de exclusão dos encargos contratuais questionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal tem fundamento na jurisprudência consolidada, segundo a qual a mera repetição dos argumentos apresentados em peças anteriores não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação específica aos fundamentos da sentença e, no caso concreto, os apelantes demonstram inconformismo com a decisão recorrida, impugnando os fundamentos nela expostos.

4) Em relação à prorrogação da dívida rural, a Súmula 298 do STJ estabelece que o devedor tem direito subjetivo ao alongamento do débito, desde que preenchidos os requisitos legais, entre eles a demonstração de incapacidade de pagamento decorrente de adversidades e o requerimento administrativo antes do vencimento da dívida.

5) No caso, os apelantes protocolaram o pedido de prorrogação somente após o vencimento do contrato e o ajuizamento da execução, descumprindo requisito essencial previsto no Manual de Crédito Rural e na Resolução nº 4.660/2018 do Banco Central do Brasil.

6) Quanto à alegação de aplicação da Teoria da Imprevisão, eventos climáticos adversos, como estiagem e pragas, são considerados riscos inerentes à atividade agrícola e previsíveis dentro do contexto negocial, entendendo o STJ que tais fatores não configuram onerosidade excessiva apta a justificar a aplicação da cláusula
rebus sic stantibus
.

7) Sobre a capitalização mensal de juros, a Súmula 93 do STJ permite a capitalização em contratos bancários, desde que pactuada expressamente e, na hipótese, o contrato firmado prevê de forma clara a capitalização mensal, sendo válida e em conformidade com a Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

8) Em relação aos encargos moratórios, a análise do contrato demonstra que os valores cobrados estão de acordo com as normas pactuadas, não havendo abuso ou ilegalidade que justifique a revisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o apelante, ainda que repita argumentos já apresentados, impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

2) O direito à prorrogação de dívida rural previsto na Súmula 298 do STJ exige a comprovação de requisitos legais, incluindo requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida.

3) Fatores climáticos adversos, como estiagem e pragas, são previsíveis e não configuram onerosidade excessiva capaz de justificar a aplicação da cláusula
rebus sic stantibus
.

4) A capitalização mensal de juros em contratos bancários é válida quando expressamente pactuada.

5) Encargos moratórios previstos no contrato são devidos quando pactuados dentro dos limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula 298 do STJ; Súmula 93 do STJ; Decreto-Lei nº 167/67; Medida Provisória nº 2.170-36/2001; Manual de Crédito Rural; Resolução nº 4.660/2018 do Banco Central do Brasil.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação, 24110236999, Rel. William Couto Gonçalves, j. 05.05.2015.

TJES, Apelação, 11090036507, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05.05.2015.

TJES, Apelação Cível, 5000269-12.2022.8.08.0057, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 26.07.2024.

TJES, Apelação Cível, 5000618-92.2023.8.08.0020, Rel. Janete Vargas Simões, j. 18.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

Segundo o apelado, o recurso de apelação interposto não deve ser conhecido, porquanto não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, o que configuraria violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento do apelo, bastando que haja demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos da decisão atacada, como se observa nos precedentes a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2 – Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese dos autos, não há que se cogitar violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois os apelantes impugnam de forma específica os fundamentos adotados na sentença de improcedência.

Nesse cenário,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Os apelantes ajuizaram e
mbargos à
e
xecução
com o objetivo de reconhecer o direito à prorrogação de dívida rural e expurgar supostos encargos abusivos presentes no contrato de Cédula de Crédito Bancário (nº 62523/1 – BNDES/PRONAF/MAIS ALIMENTOS).

Argumentam, em síntese, que a inadimplência decorreu de eventos climáticos adversos, comprometendo a safra agrícola e justificando o alongamento do débito, e que o contrato bancário estabeleceu a cobrança indevida de capitalização mensal de juros e de encargos moratórios superiores ao permitido por lei.

Pois bem. Em relação à prorrogação do débito, vale lembrar que a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito subjetivo do devedor ao alongamento de dívida rural, desde que cumpridos os requisitos legais. Entre eles, destacam-se: (i) demonstração de incapacidade de pagamento decorrente de frustração de safra, dificuldade de comercialização ou outros fatores adversos; (ii) requerimento administrativo realizado
antes do vencimento da dívida
, conforme previsto no Manual de Crédito Rural e na Resolução nº 4.660/2018 do Banco Central do Brasil.

No caso concreto, os apelantes protocolaram o pedido de prorrogação apenas após o vencimento do contrato e o ajuizamento da execução, descumprindo requisito essencial para a concessão do benefício.

A jurisprudência é uníssona em afirmar que o direito à prorrogação da dívida rural não é automático, exigindo a comprovação dos pressupostos legais e o respeito ao prazo estabelecido, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei.
2. A viabilização do alongamento da dívida pressupõe a comprovação dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida. Precedentes. 3. No tocante ao argumento de que o pedido de prorrogação da dívida é plenamente admitido, diante da estiagem que comprometeu a produção, nos termos da Lei nº 13.606/2018, o exame do acervo probatório documental dos autos permite concluir que a parte apelante não comprovou a realização de pedido, seja na via administrativa ou na via judicial, de alongamento do débito rural em razão da estiagem alegada em data anterior ao vencimento da mesma, motivo pelo qual ausente o requisito exigido para a renegociação da cédula de crédito rural pretendida.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: 5000269-12.2022.8.08.0057, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 26/07/2024)

DIREITO PRIVADO. BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. VENCIMENTO DA DÍVIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A causa de pedir e requisitos para a prorrogação do crédito rural são demonstrados, em regra, por meio documental. Não havendo fundada justificativa para instrução oral e pericial, pode o magistrado indeferir a prova. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitado;
2. A despeito da prerrogativa conferida ao devedor para prorrogação do Crédito Rural garantido na Súmula 298 do STJ, a concessão do benefício está vinculado à comprovação dos requisitos legais, inclusive ao requerimento administrativo do alongamento antes do vencimento da dívida; 3. O requerimento administrativo foi apresentado quanto o contrato já estava em execução judicial, portanto, fora do marco legal definido no item 15, do Capítulo 3, Seção 2, do Manual de Crédito Rural
; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000618-92.2023.8.08.0020, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data de julgamento: 18/10/2024)

Quanto à alegação de que a atividade agrícola estaria sujeita a adversidades naturais, as quais justificariam a aplicação da Teoria da Imprevisão, observa-se que tal argumentação não prospera.

O STJ possui entendimento consolidado de que fatores como estiagem, pragas e oscilações de mercado são
inerentes à atividade agrícola
e, portanto, previsíveis dentro do contexto negocial. Em outras palavras, eventos como esses não configuram hipóteses extraordinárias ou imprevisíveis capazes de desequilibrar a relação contratual a ponto de justificar a aplicação da cláusula
rebus sic stantibus
.

Assim, ao contrário do que afirmam os apelantes, a quebra de safra decorrente de condições climáticas não se enquadra como fato gerador de onerosidade excessiva, conforme destacado pela sentença.

No que se refere à capitalização mensal de juros, os apelantes alegam violação ao Decreto-Lei 167/67, que admite apenas a capitalização semestral em contratos rurais. Contudo, a Súmula 93 do STJ autoriza a capitalização de juros em contratos bancários, desde que haja pactuação expressa nesse sentido.

No presente caso, o contrato firmado entre as partes prevê, de forma clara e expressa, a capitalização mensal, não havendo qualquer indício de abuso ou ilegalidade na cláusula contratual. Portanto, a pactuação expressa da capitalização em periodicidade inferior à semestral é válida, especialmente quando o contrato foi firmado em conformidade com a Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

No tocante aos encargos moratórios, os apelantes defendem a limitação dos juros de mora a 1% ao ano, conforme o Decreto-Lei 167/67. No entanto, a análise contratual e os cálculos apresentados demonstram que os encargos aplicados estão em conformidade com as normas pactuadas, sendo devidos nos termos estipulados no contrato.

Nesse contexto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Elevo os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal, cuja exigibilidade, contudo permanecerá suspensa, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 24.02.2025 a 28.02.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.